Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO. IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM INTUITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA INDEVIDA. CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA COM TUTELA DE URGÊNCIA. SOMA DAS PENAS POR CONDENAÇÃO PROFERIDA EM PROCESSO DISTINTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável a desclassificação do crime de extorsão para o delito de dano quando o acervo probatório demonstra que o réu constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, por um longo período, com intuito de obter vantagem econômica indevida.
3. O crime de extorsão é formal e, portanto, consuma-se quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente ficou demonstrado nos autos, razão pela qual improcede o pleito de reconhecimento da forma tentada. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária a sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de prova produzidos nos autos.
5. Havendo sentença penal condenatória envolta pela coisa julgada em processo distinto, a competência para soma ou unificação das penas é do Juízo da Execução, nos exatos termos do art. 66, inciso III, alínea "a", da Lei de Execuções Penais.
6. Se o pleito de prisão preventiva está calcado em fato novo e diverso do analisado nos autos, não cabe a este juízo recursal analisar a demanda, o que caracterizaria hipótese de supressão indevida de instância.
7. Recurso conhecido e desprovido.